Tribunal: TJSP
Processo: 2111922-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência em face da decisão que rejeitou a habilitação da única herdeira da coexequente, que faleceu ab intestato e sem deixar bens – Decisão agravada baseada em equívoco material – Possibilidade conferida à única herdeira da coexequente de habilitar-se nos autos, a fim de levantar quantia depositada em favor de sua genitora falecida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência em face da decisão que rejeitou a habilitação da única herdeira da coexequente, que faleceu ab intestato e sem deixar bens – Decisão agravada baseada em equívoco material – Possibilidade conferida à única herdeira da coexequente de habilitar-se nos autos, a fim de levantar quantia depositada em favor de sua genitora falecida – Necessidade de intimação da Fazenda Estadual, para verificação de eventual fato gerador de ITCMD – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111922-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
HELENA COELHO ALVES, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111922-17.2020.8.26.0000 -Voto no 15257
2
Agravo de Instrumento: 2111922-17.2020.8.26.0000
Agravante: Maria Helena Coelho Alves
Agravado: Banco Bradesco S.A.
Magistrado de 1a Inst.: Guilherme Silveira Teixeira
Comarca: São Paulo 23° Vara Cível do Foro Central
VOTO No 15.257
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Insurgência em face da decisão que rejeitou a
habilitação da única herdeira da coexequente, que faleceu ab
intestato e sem deixar bens Decisão agravada baseada em
equívoco material Possibilidade conferida à única herdeira da
coexequente de habilitar-se nos autos, a fim de levantar quantia
depositada em favor de sua genitora falecida Necessidade de
intimação da Fazenda Estadual, para verificação de eventual
fato gerador de ITCMD Decisão reformada RECURSO
PROVIDO, com observação
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por Maria Helena Coelho Alves, contra a r. decisão1 que, nos autos do
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” que move em face do “Banco
Bradesco S.A.”, indeferiu a habilitação direta da agravante, como única
herdeira da coexequente falecida Maria do Carmo Lopes da Silva
Almeida, para fins de levantamento do numerário depositado pela
Instituição Financeira, em decorrência de acordo entabulado pelas
partes, sob o fundamento de que poderia haver outros coerdeiros,
razão pela qual a habilitação do espólio seria imprescindível.
1Fl. 239, complementada pela decisão de fl. 247, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111922-17.2020.8.26.0000 -Voto no 15257
3
Agravou a habilitante Maria Helena Coelho
Alves, pleiteando sua habilitação direta nos autos, posto que figura
como única herdeira da coexequente Maria do Carmo Lopes da Silva
Almeida, que, ao falecer, não deixou bens a inventariar.
O recurso foi inicialmente processado sem a
outorga de efeito ativo (fl. 16). Todavia, em sede de embargos
declaratórios, esta Relatora concedeu efeitos infringentes ao recurso,
para deferir a imediata habilitação da agravante Maria Helena Coelho
Alves nos autos principais (fls. 26/27).
Contraminuta às fls. 19/20.

Tornaram os autos conclusos.
É o relatório.
O agravo merece provimento.
A demanda principal versa sobre a perquirição
de créditos oriundos de expurgos inflacionários, pertencentes a Edson
de Almeida.
Ocorre que a ação judicial não foi movida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111922-17.2020.8.26.0000 -Voto no 15257
4
titular do direito material, posto que já falecido à época do seu
ajuizamento. Neste passo, figuraram como coautoras Vera Lúcia de
Almeida (filha unilateral de Edson) e Maria do Carmo Lopes da Silva
(esposa em segundas núpcias de Edson).
Durante o trâmite da demanda, faleceu a
coautora Maria do Carmo Lopes da Silva, dando azo, assim, ao pedido
de habilitação de sua única herdeira (filha unilateral), Maria Helena
Coelho Alves.
Pois bem.
À vista da decisão hostilizada, vê-se que o d.
Magistrado laborou em equívoco, ao presumir que “Edson” estaria
ainda vivo, razão pela qual seria necessária a habilitação do espólio da
coautora “Maria do Carmo”, no polo ativo da execução.
Como visto, a de cujus faleceu ab intestato, sem
deixar bens e com uma única herdeira necessária, isto é, a ora
agravante Maria Helena Coelho Alves (fl. 04, dos autos principais).
Neste passo, não se vislumbra óbice ao
acolhimento da ora agravante como sucessora da coexequente
falecida, para fins de habilitação direta no polo ativo do procedimento
de cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111922-17.2020.8.26.0000 -Voto no 15257
5
Sobre o tema, vide o seguinte precedente desta
Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que
condicionou o levantamento dos valores à
abertura do inventário. Deferida a habilitação,
possível o levantamento dos valores devidos à
falecida, por sua única herdeira, na medida em
que o interesse de eventuais credores do espólio
pode ser garantido por ação própria. Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
n°
2123583-61.2018.8.26.0000, Rel. Des. J.B.
Paula Lima, 10° Câmara de Direito Privado,
julgado em 18/03/2019).
Neste contexto, sem prejuízo da intimação
da Fazenda Estadual, no que concerne ao cálculo de eventual
ITCMD decorrente da transferência patrimonial tratada nestes
autos, tem-se que a r. decisão agravada deve ser revogada, a fim de
garantir à agravante a devida habilitação no polo ativo da execução
subjacente.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO
AGRAVO, nos termos do quanto ora disposto, com a observação acerca
da intimação da Fazenda Estadual, para fins de verificação de eventual
fato gerador de ITCMD.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111922-17.2020.8.26.0000 -Voto no 15257
6
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)